Tribunal: TJES
Processo: 5006347-78.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006347-78.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVILAZIO FERREIRA DE BRITO
RECORRIDO: WAGNER BATISTA DE SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006347-78.2022.8.08.0006

RECTE.:
WAGNER BATISTA DE SOUZA

RECD
O
.:
EVILAZIO FERREIRA DE BRITO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO DA OLX. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO RÉU. ART. 148 DO CC. DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado
Id. 7916702
.
Contrarrazões Id. 7916706, estando o Recorrido assistido por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pel
o réu
(Id.
7916702
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC)
. Em que pese as argumentações do Recorrido, a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, somente podendo ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, consoante art. 99, §§2º e 3° do CPC, sendo que a mera impugnação genérica à concessão da justiça gratuita sem a apresentação de documentos pertinentes não é apta para afastar o deferimento do benefício. Ademais, no Boletim de Ocorrência (Id. 7916464) juntado é possível observar que o réu declarou renda de até dois salários mínimos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
Id. 7916699
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para a) ANULAR o negócio entabulado entre as partes, envolvendo a venda do veículo HONDA/Civic, ano 2008/2008, cor prata, placa MSA1945. Via de consequência, determino que o autor restitua ao réu, o veículo FIAT UNO, que informou estar em sua posse, em depoimento pessoal. b) CONDENAR o requerido na obrigação de restituir ao autor o veículo HONDA/Civic, ano 2008/2008, cor prata, placa MSA1945, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena da inércia importar na incidência multa fixa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da expedição de mandado de busca e apreensão do bem. Registra-se que, a obrigação em comento, tem força de tutela antecipada, com fulcro no art. 300 do CPC, devendo ser cumprida, portanto, independente
”

Trata-se de
ação anulatória com pedido de medida liminar sob argumento de que o autor, Sr. Evilazio, realizou um anúncio de venda no site da OLX de seu veículo, no valor de R$ 40.000,00. Foi procurado pelo Sr. Jason, que negociou o veículo em favor de uma terceira pessoa, com a qual teria uma dívida, pedindo apenas para que não conversasse sobre valores. O autor foi orientado pelo Sr. Jason de que o veículo deveria ser vistoriado pelo terceiro credor de Jason, que seria o Sr. Wagner, ora réu, o que foi feito. Após, Jason enviou um comprovante de pagamento ao autor, que, de boa-fé, repassou o veículo ao réu. Ocorre que a transferência nunca foi creditada na conta do autor. Após, o requerente descobriu que o Sr. Jason havia clonado a sua postagem de venda e anunciado o mesmo veículo, mas com o valor de R$ 25.000,00. O réu, Sr. Wagner, viu o anúncio e entrou em contato com o Sr. Jason, que disse que seu cunhado fecharia o negócio e que era para os mesmos não conversarem sobre valores. Nessa segunda negociação do anúncio clonado, foi combinado entre o réu e Jason de que o requerido pagaria R$ 10.000,00 e entregaria um Fiat Uno no valor de R$ 15.000,00, totalizando R$ 25.000,00. Alega o autor que ele e o réu foram induzidos em erro pelo Sr. Jason, mas o réu, por atuar no mercado de compra e venda de veículos, tinha muito mais conhecimento de negociação e de identificar anomalias na venda de um bem por um valor 40% abaixo do mercado. Já o autor é pessoa simples. Assim, afirma que o negócio entabulado é nulo, devendo ser restituído o seu veículo.

Requereu, em sede de liminar, a restituição do veículo, e, ao final, o desfazimento do negócio com a anulação do negócio jurídico relativo à compra e venda do veículo, com a restituição do veículo ao autor, ou, subsidiariamente, a condenação do requerido a pagar o valor referente ao carro,
R$ 40.000,00, ou a indenização equitativa do valor referente ao veículo, de acordo com a parcela de culpa que o juízo entenda haver para cada envolvido.

Em suma, a sentença entendeu que o negócio jurídico firmado é inválido, pois a declaração de vontade foi viciada, sendo que o réu contribuiu para a fraude, pois contribuiu para que o autor incorresse em erro. Determinou a anulação do negócio com a consequente restituição do veículo HONDA/Civic ao autor e do veículo FIAT UNO ao réu.

O Réu/Recorrente, Sr. Wagner, em suas razões recursais pleiteia a reforma d
a r. sentença, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que sua intenção sempre foi pagar o valor diretamente ao recorrido/autor, Sr. Evilazio, e não ao estelionatário Sr. Jason. Afirma que o recorrido é cunhado do golpista, como confirmou em depoimento. Aduz que o recorrido deveria ter confirmado o depósito da transferência bancária, antes de repassar o bem. Argumenta que ambas as partes foram vítimas do suposto golpe, portanto, nada mais justo do que dividir o prejuízo entre as partes. Requereu que seja reconhecida a responsabilidade compartilhada entre as partes no prejuízo causado pelo estelionatário, devendo o mesmo ser dividido proporcionalmente entre o Autor/Recorrido e o Requerido/Recorrente o prejuízo do valor pago de R$ 10.000,00.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega o recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com a parte autora/recorrida, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 213
1013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva do requerido resta incontroversa, eis que participou do negócio jurídico entabulado, ainda que como terceiro credor, ao adquirir o veículo objeto dos autos.

MÉRITO

Em que pese os argumentos recursais, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Na hipótese dos autos, trata-se de golpe já conhecido, com inúmeras vítimas, no qual terceiro estelionatário publica falso anúncio (clonado) enganando tanto o vendedor e comprador, especialmente no site OLX. Ocorre que no caso em tela, restou comprovada a contribuição do réu/recorrente à fraude.

Apesar de o recorrente/requerido ter afirmado não ter contribuído para a fraude objeto dos autos e de também ter sido vítima, nas conversas pelo Whatsapp juntadas pelo próprio recorrente é possível observar que ele combinou com o Sr. Jason de que falaria com o autor, Sr. Evilazio, de que seria engenheiro. Veja-se (Id. 7916463 - Pág. 6):

25/11/2022 15:16 - Jason Mauro safado: Esse aí é o contato do meu cunhado o nome dele é Evilásio

25/11/2022 15:16 - Jason Mauro safado: Segue o nosso combinado para ele lá você é o engenheiro meu e está pegando o carro com forma de pagamento

25/11/2022 15:16 - Jason Mauro safado: Combinado

Quando o réu foi a lotérica depositar o valor em benefício do estelionatário, foi informado pela própria atendente de que uma pessoa teria ido lá com os mesmos dados bancários e caído em um golpe, mas o réu mesmo assim prosseguiu com a transferência e avisou ao Sr. Jason. Os comprovantes bancários estão no Id. 7916469 e seguintes. Veja-se (Id. 7916463 - Pág. 7):

25/11/2022 16:47 - Wagner Rico abençoado: Fui depositar o dinheiro com os dados q v me passou

25/11/2022 16:48 - Wagner Rico abençoado: A mulher da lotérica falou que uma pessoa caiu no golpe

25/11/2022 16:48 - Jason Mauro safado: PTT-20221125-WA0619.opus (arquivo anexado) 25/11/2022 16:48 - Jason Mauro safado: PTT-20221125-WA0620.opus (arquivo anexado)

25/11/2022 16:48 - Wagner Rico abençoado: Ok

O recorrente/requerido também juntou aos autos a CNH do Sr. Jason (Id. 7916465), que é do Maranhão, o que também deveria ter gerado estranheza ao réu.

O golpe somente obteve sucesso porque, em algum momento, o réu faltou com a boa-fé objetiva, e agiu de modo a permitir a concretização do negócio jurídico simulado. Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
:

Nesse contexto, embora a expectativa autoral fosse de receber o valor do estelionatário e não diretamente do suplicado, resta evidente a concordância quanto à forma de pagamento convencionada, não permitindo, a prova dos autos, reconhecer a validade do negócio jurídico, visto que a venda apenas existiu, por força da conduta omissa do suplicado, que induziu o autor a formar uma falsa percepção da realidade, ainda que não tenha atuado em conluio com o golpista, artigo 171, II do CC.

(...)

Portanto, restou comprovado, pelas provas anexadas pelo próprio requerido, que fez transparecer, aos olhos do autor, que o falsário era a pessoa que estava adquirindo o automóvel, e principalmente, que o pagamento seria implementado pelo estelionatário.

Ressalta-se que mesmo que o autor tenha confirmado que era cunhado do estelionatário, tal fato não torna lógica a incidência de um intermediador na avença, para autorizar que o requerido tivesse a percepção de validade do negócio jurídico, principalmente diante da forma como ocorreu, com omissões e mentiras, existindo inúmeros indicativos de que o acordo não estava sendo realizado dentro de condições de normalidade.

Mais um desses indicativos é a CNH de Jason, anexada pelo requerido, com registro no Estado do Maranhão, fato que, no mínimo, deveria ter gerado alerta, sobre o porquê de uma pessoa que tem domicílio registral em outro Estado estar vendendo carro que nem era seu.

Frisa-se, se o suplicado entrou em contato com o autor, pedindo para encaminhar o DUT do veículo assinado, tinha pleno conhecimento sobre quem era o proprietário do bem. Ora, sabia, ou deveria saber, que se o falsário tinha interesse que a mentira fosse repassada ao autor é porque, certamente, não era o proprietário do bem, sobretudo, por ter afirmado para Evilazio, ora autor, que era engenheiro do falsário e estava recebendo o automóvel como pagamento, tendo, dessa forma, atuado diretamente para que o demandante incorresse em erro.

(...)

Assim, faltou o demandado com o dever oriundo da boa-fé, que consiste em não manter o outro contratante desinformado a respeito de fato relevante do negócio que irá celebrar. É o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra haja ignorado, e que, se conhecido, a teria levado a não celebrar o negócio (CC, art.147).

Por todo o exposto, tenho pela aplicação do artigo 148 do CC, que prescreve que o negócio jurídico pode também ser anulado por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento, isto é, podendo identificar o dolo de terceiro, dele se aproveita na celebração de um contrato, ou negligência nas cautelas exigíveis do contratante padrão, sendo esta a hipótese dos autos.

Logo, nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume a r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)